Tribunal: TJSP
Processo: 1005597-94.2018.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Indenização por dano moral e material – Preliminar de cerceamento de defesa afastada – Cirurgia de blefaroplastia e lifting facial que a autora alega não ter alcançado o resultado desejado, pois realizada através de corte em seu queixo e frontal de suas orelhas, métodos que não contratados ou informados – Resultado dentro do esperado para o caso – Procedimento que seguiu os preceitos da boa

Ementa:
Indenização por dano moral e material – Preliminar de cerceamento de defesa afastada – Cirurgia de blefaroplastia e lifting facial que a autora alega não ter alcançado o resultado desejado, pois realizada através de corte em seu queixo e frontal de suas orelhas, métodos que não contratados ou informados – Resultado dentro do esperado para o caso – Procedimento que seguiu os preceitos da boa prática médica, – Insatisfação que não pode ser considerada como erro médico – Danos não configurados – Sentença mantida – Recurso desprovido.